Tribunal: TJDFT
Processo: 0712522-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712522-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMORE - INSTITUTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO SOCIEDADE SIMPLES - EPP AGRAVADO: ADMINISTRADOR REGIONAL DO PLANO PILOTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRIMORE - INSTITUTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO SOCIEDADE SIMPLES – EPP contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra o administrador regional do plano piloto. Em síntese, a impetrante exerce atividade de clínica odontológica, com raio X, localizada em centro comercial na asa sul. Afirma que sempre obteve licença de funcionamento e que atua no mesmo local desde 1989. Todavia, ao renovar sua licença de funcionamento para 2023, teve a surpresa de que teria sido indeferida por contrariar a legislação urbanística – NGB 18/97. Requereu, portanto, a concessão de liminar para que seja determinada a expedição de alvará de funcionamento provisório. O juízo indeferiu a liminar (ID 45351282). A agravante sustenta que: 1) a Admistração Pública feriu seu direito líquido e certo, pois agiu de forma contraditória ao negar a licença que sempre lhe foi concedida ao longo dos anos; 2) os sucessivos atos autorizadores por parte de diversos órgãos do Poder Publico fizeram com que a negativa da autorização quebrasse as legítimas expectativas depositadas pela agravante nos atos administrativos; 3) está em funcionamento há 34 anos no mesmo local e nunca causou prejuízo à coletividade; 4) há urgência no deferimento da medida liminar, pois a ausência de autorização de funcionamento poderá ensejar o encerramento de suas atividades, o que prejudica seus colaboradores e clientes (ID 45354909). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a expedição de alvará de funcionamento provisório até decisão final. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 45351275). A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 45545658). A agravante informou a desistência da ação (ID 45868497). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 28/04/2023, foi proferida sentença no feito originário, a qual homologou o pedido de desistência da impetrante e denegou a segurança (ID 157017394dos autos de referência). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Consequentemente, deve ser reconhecida a perda de objeto deste recurso. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ilustrativamente, registrem-se dois julgados: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” – grifou-se Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator